Tribunal: CARF
Processo: 10882.723942/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 114

1
113
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10882.723942/2015­20
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.053 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
16 de junho de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
ACB LOGISTICA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723942/2015-20
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Resolução no 1402­001.053
S1­C4T2
Fl. 115

2

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/OSA no 1761111, expedi em setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de
2016.
Tais débitos encontram­se inscritos em Divida Ativa e estão sendo exigidos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade a qual foi indeferida
pois a DRJ constatou débitos em aberto até 05/01/2016.
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.

Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional
a partir de 1o de janeiro de 2016, por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/OSA no
1761111, de 2015, em virtude da empresa “possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa”.
Inconformado,
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando haver parcelado alguns débitos e oposto
exceção de pré­executividade na ação de execução fiscal proposta pela
PGFN relativamente à inscrições em Dívida Ativa da União que
constaram como motivadoras do ato administrativo de exclusão.

Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência do
Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Resolução no 1402­001.053
S1­C4T2
Fl. 116

3
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando
a pessoa jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal,
sem a exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização em
tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação e também juntou documentos relativos ao
suposto pagamento do débito e sobre sua adesão a parcelamento.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Resolução no 1402­001.053
S1­C4T2
Fl. 117

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento dos débitos
tributários junto a Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmarmos o v. acórdão
recorrido devemos esclarecer se realmente a Recorrente parcelou/pagou os débitos que a
fiscalização entende não estarem suspensos.

Dos débitos que ocasionaram a exclusão do Simples alguns foram inscritos
em Dívida Ativa e outros estão sendo tratados e exigidos pela da Fazenda Pública Nacional.

O v. acórdão informa e colaciona no voto condutor que consta no sistema
débitos em aberto. (Despacho SEORT fl. 88).

A Recorrente alega que parcelou todos os débitos em aberto e acosta ao seu
Recurso Voluntário (fl. 106 dos autos) um Recibo de Adesão ao Parcelamento do Simples
Nacional onde aponta que os débitos do período de 02/2013 até 10/2014, no importe de R$
247.376,71, foram incluídos no programa de parcelamento que foi feito em 18/12/2014.

Desta forma, como a Recorrente apresenta nos autos documentos que
demonstram que possivelmente parcelou/pagou os débitos indicados no v. acórdão recorrido,
porém não traz a DARF ou a guia que comprova cabalmente a quitação do débito ou das
parcelas do parcelamento, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para
que:

1 ­ para que a fiscalização se manifeste e confirme se o valor total do débito
cuja exigibilidade não estava suspensa no momento em que foi expedido o ADE do SIMPLES
NACIONAL era o valor que foi parcelado indicado na fls. 106 dos autos;

2 ­ se necessário, intime a Recorrente para que apresente as guias que
comprove o pagamento das parcelas do parcelamento do débito, o qual foi apontado no v.
acórdão recorrido como em aberto.

3 ­ para que a fiscalização verifique, após a apresentação de documento ou
manifestação por parte da Recorrente, se o débito total que ensejou a exclusão da Recorrente
do Simples realmente foi parcelado e pago.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.723942/2015­20
Resolução no 1402­001.053
S1­C4T2
Fl. 118

5
4 ­ retornem os autos para o CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Desta forma, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência nos termos do meu voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital